Tribunal: STF
Processo: ARE 1570594
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Carteira de Previdência dos Advogados — Declaração de ilegalidade da parte final do § 3º do artigo 3º do Decreto Estadual nº 64.073/2019, com a condenação do Estado de São Paulo no pagamento de indenizações por danos materiais, morais e pela perda de uma chance, e na restituição do imposto de renda descontado na devolução das contribuições — Impossibilidade de renúncia a direitos conforme previsto no § 3º do artigo 3º do Decreto Estadual nº 64.073/2019 — Direito dos contribuintes à restituição dos valores retidos a título de imposto de renda que é objeto do Mandado de Segurança Coletivo nº 5010806-56.2019.4.03.6100 que tramita na Justiça Federal - Impetração de mandado de segurança coletivo que não obsta o ajuizamento de ação individual — Restituição de valores em razão da extinção da carteira que não se enquadra na hipótese de resgate previdenciário — Natureza indenizatória da verba que afasta a incidência do imposto de renda, observada a impossibilidade de recebimento em duplicidade — Reconhecimento pelo C. STF de que as medidas adotadas para extinção da Carteira de Previdência dos Advogados não possuíam vício de inconstitucionalidade (ADI's nºs 4.291 e 4.429) — Atuação estatal amparada em leis estaduais que não gera dever indenizatório — Recurso parcialmente provido, com observação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Observa-se, de início, que o direito dos contribuintes da Carteira de Previdência dos Advogados à restituição integral dos valores correspondentes às contribuições efetuadas ao IPESP já fora objeto de decisão anteriores expressas nos meus votos proferidos nas Apelações Cíveis nºs 0018875-44.2009.8.26.0053, 1010413-08.2014.8.26.0053, 0024314-31.2012.8.26.005, 0041515-36.2012.8.26.005 e 0047152-02.2011.8.26.0053.



    Na atualidade o direito à devolução já foi regrado pelo §1º do artigo 5º da Lei nº 16.877/20181 e pelas Resoluções SFP-50/2019 e SFP 53/2019, ora questionadas, com postulação de reparação de danos.



    No caso concreto a autora, ora apelante, pleiteia que seja declarada a ilegalidade e ineficácia da renúncia estabelecida na parte final do §3º, do artigo 3º, do Decreto Estadual 64.073/2019, a condenação da ré no pagamento de indenizações por danos materiais (relativos à taxa de mandato e aos rendimentos financeiros e patrimoniais), bem como pela perda de uma chance e pelos danos morais que sofreu, além da restituição do valor retido indevidamente a título de imposto de renda.



    As questões envolvendo os advogados inscritos junto ao extinto IPESP - Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo encontram-se definidas no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça e, especificamente com relação às trazidas nesta demanda, deve ser reconhecida a ilegalidade e ineficácia da renúncia expressa na parte final §3º do artigo 3º do Decreto Estadual nº 64.073/2019 e a natureza indenizatória dos valores restituídos a título de contribuição, o que afasta a incidência do imposto de renda.



    A renúncia estabelecida no §3º do artigo 3º do Decreto Estadual nº 64.073/2019 viola o princípio da legalidade uma vez que impõe restrição que não consta da Lei Estadual nº 16.877/2018 de modo que extrapola sua função regulamentar. [...]



    A Lei Estadual nº 16.877/2018 nada dispõe com relação à renúncia de direito ou restituição condicionada à quitação de valores, razão pela qual a trazida no §3º do artigo 3º do Decreto Estadual nº 64.073/2019 não deve prevalecer. [...]



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente